Tribunal: STF
Processo: RE 99996
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
-JUSTIÇA DO TRABALHO. DISSIDIO COLETIVO. PISO SALARIAL. AJUDA DE
TRANSPORTE.
-NÃO HAVENDO PREVISÃO LEGAL EM QUE SE FUNDAMENTEM CLAUSULAS
RELATIVAS A PISO SALARIAL E A AJUDA DE TRANSPORTE, O FENDEM ESSAS
ESTIPULAÇÕES O ARTIGO 142, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.